Tribunal: TJMT
Processo: 0012730-58.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012730-58.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), C. B. P. WEHREN - CNPJ: 03.227.784/0001-83 (APELADO), CONCEICAO BATISTA PEREIRA WEHREN - CPF: 126.510.011-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.

Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.”

______________

Dispositivos relevantes

citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS; TJMT, agravo interno n. 0012631-24.1999.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2025, publicado no DJe em 11.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0012730-58.2017.8.11.0004 manejada contra
C. B. P. WEHREN
e
CONCEIÇÃO BATISTA PEREIRA WEHREN
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta que “
para que ocorra a prescrição intercorrente é necessário que haja a inércia do credor, o que não é o caso dos autos
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso com a anulação do ato sentencial, visando ao prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0012730-58.2017.8.11.0004 manejada contra C. B. P. WEHREN e CONCEIÇÃO BATISTA PEREIRA WEHREN, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que: (
I
) os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias; (
II
) não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
III
) o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
IV
) o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano –, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
V
) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); (
VI
) o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – ainda que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera; (
VII
) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
VIII
) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção; e (
IX
) o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Nesse sentido, depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em
28.08.2017
. Após o despacho inicial citatório, datado de
30.8.2017
, promoveu-se a tentativa de citação por meio de carta com aviso de recebimento (AR), a qual restou infrutífera, em 25.10.2018.

A ciência da devolução pela Fazenda Pública ocorreu em
17.12.2018
, ocasião em que se requereu o arquivamento do feito.

Transcorrido lapso temporal, em 20.1.2020, o ente municipal pleiteou realização de diligência junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, visando à obrigação de novo endereço. O pedido foi deferido, sendo localizado endereço diverso. Contudo, nova tentativa de citação, realizada em 22.1.2021, também restou infrutífera.

Na sequência, em 28.9.2022, a Fazenda Pública manifestou-se requerendo a constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD. Todavia, sem que o pleito fosse analisado, o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito.

Posteriormente, intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, o ente exequente requereu a concessão de prazo de 60 dias, o qual transcorreu
in albis
.

Por decorrência, pronunciou-se a prescrição intercorrente do feito, em
12.6.2025
.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor para citação –
17.12.2018
(Id. 296011384 – Pág. 29) – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 1 (um) ano, que se findou, portanto, em 17.12.2019.

Após essa data –
17.12.2019
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, alcançado em
17.12.2024
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a falta de localização da parte executada, assim como de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

“[...]
2. A Súmula no 106 do STJ é inaplicável nas hipóteses em que todas as diligências requeridas foram atendidas pelo juízo a quo, não havendo, portanto, responsabilidade do Poder Judiciário pela ocorrência da prescrição intercorrente.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 0012631-24.1999.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2025, publicado no DJe em 11.3.2025).
[sem destaque no original].

Ressalte-se, por oportuno, que o pedido de constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, ainda que tenha sido formulado dentro do lapso prescricional, não possui o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, na forma do subitem 4.3 da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, mesmo que a medida eventualmente se mostrasse eficaz – o que faria o prazo prescricional retroagir à data do pedido, segundo referido subitem –, seus efeitos não retroagiriam à tentativa anterior de citação infrutífera, uma vez que se tratam de marcos prescricionais distintos, regidos por pressupostos próprios e autônomos.

Assim, não demonstrada nenhuma nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025